Tribunal: STF
Processo: HC 68007
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Impetração em substituição ao recurso do
art. 105, II, letra 'a', da Constituição Federal. Competência.
        A orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que,
quando o "Habeas corpus é impetrado em lugar do recurso previsto no
art. 105, II, letra "a", dela não se conhece por se ter como
competente, então, para julgá-lo o Superior Tribunal de Justiça, pois,
caso contrário, estar-se-ia subtraindo, na verdade, a competência
daquela Corte.